Tribunal: TJMT
Processo: 1007544-10.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007544-10.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO DE PAULA GOMES FERREIRA - CPF: 642.663.701-72 (ADVOGADO), ATIVOS TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME - CNPJ: 11.840.509/0001-69 (AGRAVADO), SANTA EDWIGES INDUSTRIA E COMERCIO DE RESIDUOS ORGANICOS DE JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 10.532.123/0001-27 (AGRAVANTE), TELMO DE ALENCASTRO VEIGA FILHO - CPF: 800.687.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEVIDOS – PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - No caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, inicialmente, a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque no atual estágio da lide não é possível compreender se as infrações que geraram os protestos são de responsabilidades da empresa transportadora, ora agravada, ou decorrentes de irregularidades do próprio produto transportado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
SANTA EDWIGES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS DE JUÍNA LTDA - EPP
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Débito c/c Cancelamento de Protesto Indevido nº 1000804-58.2021.8.11.0025, ajuizada em face de
ATIVOS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE CARGAS LTDA – ME
, indeferiu o pedido liminar, com que pretendia suspender os efeitos dos títulos protestados pela empresa agravada.

Para tanto, narra a agravante que atua no ramo de reciclagem de subprodutos de origem animal e manteve relação com a empresa recorrida durante os anos de 2018 e 2019, para transporte em rodovias.

Aduz que a agravada passou a emitir boletos com valores referentes às multas que lhe foram aplicadas por órgão fiscalizador estadual durante a prestação de serviço para o qual foi contratada, sob o argumento de que tais infrações teriam ocorrido em decorrência dos produtos transportados.

Sustenta que as tentativas de transferência das penalidades são descabidas, tendo em conta que as infrações constam em nome da empresa agravada, razão pela qual, não pode subsistir o protesto indevido.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte recorrente busca reformar a decisão de base que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia suspender os efeitos dos títulos protestados pela empresa agravada.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Assim, no caso vertente e à luz dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, não se verifica, inicialmente, a probabilidade do direito em questão, sobretudo porque no atual estágio da lide não é possível compreender se as infrações que geraram os protestos são de responsabilidades da empresa transportadora, ora agravada, ou decorrentes de irregularidades do próprio produto transportado.

A questão em tela, por se tratar de questão que envolve matéria fática e que, portanto, demanda maior dilação probatória, recomenda cautela para evitar medida prematura que imponha, no caso específico, o afastamento dos protestos em questão.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. - O deferimento da tutela de urgência condiciona-se à comprovação, pelo autor, da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos exigidos pelo artigo 300, do CPC/15. - Ausente nos autos a probabilidade do direito, deve ser revogada a tutela de urgência concedida para determinar a sustação dos efeitos dos protestos de títulos realizados pela parte ré em desfavor da parte autora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.062903-0/001, Relator (a): Des. (a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito, não há nada que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021